Tribunal: STF
Processo: RE 561893
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Não
   exaurimento de instância. Súmula 281. Jurisprudência assentada.
   Ausência de razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental
   improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a
   impugnar, sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência
   assente na Corte.